Tribunal: STF
Processo: ARE 1525254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM Rejeição. CARÊNCIA DA AÇÃO Pedido de restituição e/ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, mas não utilizada Impossibilidade Pedido da impetrante que importará, em verdade, em repetição do indébito tributário, o que, consequentemente, se revela em uma cobrança reversa, sendo inadmissível pela via mandamental Enunciados das Súmulas nºs. 269 e 271, do Eg. STF Carência da ação por inadequação da via eleita quanto a este pedido Segurança denegada. APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA DEMANDA CONTRATADA Pretensão inicial consistente na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no tocante ao recolhimento do ICMS sobre a parcela de demanda contratada, mas não utilizada Ordem concedida em primeiro grau Pretensão de reforma Impossibilidade Não incide o ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada Entendimento pacificado pelo C. STF, em repercussão geral, Tema 176, RE 593824 Concessão da segurança Recursos oficial provido em parte e voluntário da FESP desprovido”. (eDOC 67, p. 121)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, por ausência de fundamentação.



    Argumenta-se a inaplicabilidade das Súmulas 269 e 271 deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, assentando a possibilidade de declaração do direito à compensação em sede de mandado de segurança dos valores pagos a título de ICMS nos cinco anos que antecederam a sua impetração, na esfera administrativa.



    Assevera-se, assim, o afastamento da aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF no presente caso.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, assentando a possibilidade de declaração do direito à compensação, via mandado de segurança, dos valores pagos a título de ICMS nos cinco anos que antecederam a sua impetração.



    Inicialmente, destaco a jurisprudência desta Corte no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. II - Agravo improvido”. (AI 712.216 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 18.9.2009)



    Nessa linha, no julgamento do RE 889.173, paradigma do Tema 831 da repercussão geral, este Tribunal fixou a tese de que “[o] pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”; in verbis:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173 RG, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2015)



    Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.420.691/SP (Tema 1.262 da repercussão geral), fixou a tese de que não é admissível a restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. A decisão reverteu entendimento anteriormente adotado por alguns tribunais, incluindo o STJ, e uniformizou a jurisprudência ao afirmar que qualquer valor reconhecido judicialmente como indevido deve ser restituído apenas mediante precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o montante envolvido.



    Com isso, ficou superada a posição segundo a qual o mandado de segurança poderia gerar, por si, o direito à compensação ou restituição administrativa de tributos pagos indevidamente. A Corte Suprema entendeu que admitir a restituição administrativa nesses casos comprometeria a ordem cronológica dos pagamentos e o planejamento orçamentário dos entes públicos. O precedente reafirma a rigidez do regime de precatórios como mecanismo de controle fiscal e garantia de igualdade entre credores.



    Nesse contexto, é sólido o entendimento desta Corte de que a ordem judicial de restituição proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores à sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, as quais permanecem válidas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1.480.775 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.6.2024; grifou-se)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes”. (ARE 1.099.099 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2023; grifou-se)



    Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a impossibilidade de compensação dos valores recolhidos indevidamente pela via administrativa, nos seguintes termos:



    “Já no tocante ao pedido de compensação do indébito, a impetrante é carecedora da ação, por inadequação da via eleita, o que é passível de reconhecimento ex officio. 



    Com efeito, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Este é o teor do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 



    Assim, por se cuidar de ação mandamental constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção de um ato de autoridade que fere direito líquido e certo e, por isso mesmo, não é a via adequada para a cobrança de valores, de repetição do indébito ou compensação de tributo indevidamente recolhido. 



    Neste sentido, aliás, já é assentada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal através das Súmulas 269 e 271 que dispõem in verbis:



    (...)



    No caso, a impetrante pretende, a final, a concessão da ordem para o fim de obter o direito à compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente do ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica, mas não utilizada. 



    É inegável, portanto, que a pretendida compensação tributária equivale a uma repetição de indébito às avessas, posto que por meio desta impetração poderá reaver o tributo que entende ter recolhido indevidamente, dotando o mandado de segurança de efeitos patrimoniais pretéritos, o que deixa claro o caráter de cobrança da ação mandamental”. (eDOC 121, p. 8-10)



    Desse modo, verifico que o Tribunal de origem não divergiu da orientação desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente